Tribunal: STF
Processo: Rcl 63345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wagner da Silva Castilhos, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0027264-53.2023.5.04.0000.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, violação à decisão exarada na ADI 5.941/DF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Cuida-se – NA ORIGEM -, de reclamação trabalhista – PROPOSTA EM 2011 -, em fase de execução, desde 2015, – ou, cumprimento de sentença, como é atualmente, denominado pela Lei -, nº 0000313- 79.2011.5.04.0020, que condenou a LEONARDO FABIO DORNELLES ACOSTA, ACOSTA - ESCOLA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME, RAISSA MARIA COLI RIBEIRO PEDROSO, ao pagamento de verbas salariais, rescisórias, fundiárias e multas, decorrentes da declaração da existência do vínculo de emprego, horas extras e outros vários direitos. 



    Destaca-se, que a fase de conhecimento da presente ação começou lá no longínquo, ano de 2011, sendo que até a presente data não se logrou êxito em promover a efetivação do direito aqui perseguido! Quanto a fase de execução, ou, cumprimento de sentença, teve início, em 2015! Adianta-se, que todos os meios executivos disponíveis foram utilizados, mas, todos restam infrutíferos! 



    Destaca-se, oportunamente, que, quando do julgamento do agravo de petição interposto pelos executados, ora, réus a SEEX –TRT4, realizou o minucioso relatório sobre os atos executivos promovidos a fim de obter a efetividade da execução – ID 9dd3a45:



    (...)



    De sorte, como percebe-se, a presente execução que tramita desde 2015, já foram realizadas DUAS DESCONSIDERAÇÕES DA PERSONALIDADE JURÍDICA, sendo uma inversa, sendo redirecionada aos sócios da reclamada entre eles o Sr. Acosta, foram penhorados 03 (três) imóveis, sendo um apto e dois boxes, mas, o mais interessante, é que o Sr. Leonardo Fabio Dornelles Acosta, brinca com o judiciário e com o reclamante, ao passo, conforme descrito pelo E. Des. Janney Camargo Bina, em 17 de maio de 2023 (...)



    De sorte, que parece, flagrantemente, injusto permitir que o requerente – Sr. Acosta, se furte ao adimplemento da dívida trabalhista, em fase de execução, há mais de 08 (oito) anos, enquanto planeja e efetivamente viaja com sua família para destinos internacionais, reconhecidamente de custo elevado.”



    Sustenta que, ao conceder a tutela pretendida pela parte beneficiária do ato reclamado, o Corte de origem teria transgredido o quanto decidido na ADI 5.941/DF, na qual se assentou a possibilidade de retenção de CNH e passaporte para adimplemento de dívidas. 



    Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada. 



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC 13, ID: 96542815).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a negativa de seguimento à reclamação (eDOC. 16, ID: e8c6ea6c).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Alegação de violação da autoridade da decisão proferida na ADI n. 5941/DF. Decisão reclamada que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de petição do beneficiário. Conteúdo eminentemente processual. Ausência de aderência estrita. Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.” (eDOC. 26, ID: dc512bf5, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Tribunal, no julgamento da ADI 5.941/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil que permitem a adoção de medida executórias de caráter atípico, inclusive retenção da carteira de motorista e passaporte. Transcrevo a ementa do paradigma:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.” (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2023)



    Na oportunidade, a Corte acentuou a possibilidade de adoção de medidas executórias atípicas, sendo necessário, no entanto, à luz das circunstâncias fáticas concretas, realizar análise quanto à sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.



    Em outros termos, o Tribunal, a despeito de ter placitado a admissibilidade de apreensão de carteiras de motorista e passaportes, por exemplo, explicitou ser tarefa do juiz do caso concreto examinar as peculiaridades fáticas e adotar as medidas que compreender cabíveis. Em nenhum momento, é bom que se frise, a Corte entendeu pela obrigatoriedade do emprego de tais medidas. 



    No caso em análise, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em conformidade com o acervo fático-probatório constante dos autos e das peculiaridades da hipótese vertente, deferiu tutela de urgência, para suspender a retenção do passaporte da parte beneficiária do ato reclamado:



    “No caso dos autos, o requerente sustenta que desempenha atividade profissional como instrutor de tiro, sendo suas viagens ao exterior custeadas pelos patrocinadores. Aduz ainda que participará, juntamente com sua filha, do campeonato mundial de tiro na Tailândia entre os dias 26-11-23 e 09-12-23, razão pela qual a suspensão do seu passaporte lhe gera danos irreparáveis. Advoga não ter condições de pagar a dívida em execução nos autos principais e que a suas viagens são custeadas pelos patrocinadores. 



    As medidas previstas no art. 139, IV, do CPC são constitucionais, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5941. Por outro lado, a suspensão do passaporte envolve medida extrema cabível em situações em que se verifica ocultação de patrimônio ou manobras para dificultar o adimplemento dos créditos em execução. 



    A suspensão do passaporte do requerente gera um risco de dano irreparável, tendo em vista que o impossibilita de participar do Campeonato Mundial de Tiro de 2023.  Por outro lado, a suspensão não impede o desempenho da atividade profissional de instrutor de tiro dentro do território nacional, ou mesmo em países que admitem o ingresso apenas com a apresentação de documento de identidade.  



    Entretanto, não verifico probabilidade no direito invocado, na medida em que são incontroversas as inúmeras viagens realizadas pelo requerente, inclusive para o exterior, mas não há prova da origem dos recursos para custear tais despesas. Documentos juntados com a o pedido evidenciam que o requerente, assim como sua filha (também esportista do tiro), recebem patrocínio para algumas despesas, como gastos com cartuchos (ID. 85fa563 - Pág. 3), ‘kit completo de uniforme’ (ID. 85fa563 - Pág. 3); hotel e traslados (ID. 85fa563 - Pág. 3). O contrato de patrocínio juntado no ID. 7923dd6 é apenas em relação às atividades da filha do requerente (executado), bem como prevê apenas o fornecimento de cartuchos, não havendo qualquer previsão de pagamento em dinheiro ou ressarcimento de despesas de treinamento, viagens e subsistência. Da mesma forma há contrato de parceria entre a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e o requerente, mas sem previsão de pagamento de valores ou ressarcimento de despesas, mas apenas fornecimento de materiais e descontos na compra de armas e munições (ID. d7bca80 - Pág. 1). No ID. 0a8aa39 - Pág. 1 consta informações sobre patrocínio das passagens aéreas para os atletas da CBC participarem do campeonato mundial, e no ID. 431e5d0 - Pág. 1 consta informação de passagens aéreas e hotel para Brasília/DF. 



    Diante disso, verifico que o requerente atua profissionalmente no ramo da segurança privada como instrutor de tiro,   havendo indícios de que  patrocinadores suportam algumas despesas para as viagens que o requerente e sua filha realizam, inclusive internacionalmente, para a pratica do tiro esportivo. Nada obstante, não se pode olvidar que tais viagens e tal modalidade esportiva exigem consideráveis recursos financeiros, que a toda evidencia o requerente dispõe, mas não comprova a origem, circunstâncias reveladoras de ocultação de renda e patrimônio em prejuízo da execução dos créditos trabalhista no processo principal. 



    Ademais, consulta à jurisprudência desta Seção Especializada em Execução evidencia que o requerente já interpor dois agravos de petição na mesma execução subjacente (n.º 0000313-79.2011.5.04.0020 AP, de 27-10-2021 e n.º0000313- 79.2011.5.04.0020 AP, de 17-05-2023, acórdãos da minha relatoria), sendo que no último deles o Colegiado confirmou a conduta atentatória à dignidade da justiça em razão da oposição de ‘manifestação intempestiva, opondo-se maliciosamente à execução, dificultando o prosseguimento do feito em relação aos imóveis penhorados ao tentar discutir o valor de sua avaliação de forma manifestamente preclusa’. Assim, embora presente o perigo de danos irreparável quanto à pretendida viagem à Tailândia para participar do Campeonato Mundial de Tiro de 2023, estou convicto de que não há probabilidade do direito invocado, porquanto a decisão agravada revela-se em conformidade com o que vem decidindo esta Seção Especializada em Execução, notadamente em razão da prática de ações objetivando embaraçar a execução. 



    Contudo, a intervenção sobre o direito de ir e vir da parte, ainda que devedora de créditos trabalhistas é tema sensível nesta SEEx, ensejando profunda análise dos fatos específicos de cada processo por todos os integrantes do Colegiado, sendo mais comum o não deferimento de tais medidas constritivas do que o contrário, como bem revelam os acórdãos dos processos n.º 0020819-45.2017.5.04.0512 (SP), de 15-10-2023 e relatoria do Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda; n.º 0021140-52.2013.5.04.0405 (AP), de 14-10-2023 e relatoria do Juiz Convocado Marceço Papaléo de Souza; n.º 0020824-04.2020.5.04.0402 AP, de 13-10-2023 e relatoria da Desembargadora Lúcia Ehrenbrink; n.º 0021040-02.2015.5.04.0026 AP, de 13-10-2023 e relatoria do Juiz Convocado Luis Carlos Pinto Gastal; n.º 0001134-64.2012.5.04.0015 (AP), de 31-07-2023, da minha relatoria; n.º 0022236-09-2019.5.04.0271 (AP), de 17-07- 2023 e relatoria do Desembargador Rosiul de Freitas Azambuja; n.º 0020207-80.2016.5.04.0015 (AP), de 29-06-2023 e relatoria da Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno; n.º 0117900-63.2004.5.04.0022 (AP), de 14-06-2023 e relatoria do Desembargador João Batista de Matos Danda;  n.º 0086100-05.2004.5.04.0511 (AP), de 01-06-2023 e relatoria da Desembargadora Cleusa Regina Halfen; e n.º 0020739- 95.2018.5.04.0011, de 19-05-2023 e relatoria do Desembargador Marcelo Gonçalves de Oliveira.    



    Nesse contexto, fiel ao princípio da colegialidade e diante dos notórios danos que decisão em sentido contrário ensejam à vida profissional do requerente, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de petição por ele interposto em face da decisão de 28-09-2023 que deferiu a suspensão do seu passaporte.” (eDOC. 5, ID: 54cfa56a, p. 4-6)



    Nesses termos, verifico que a decisão reclamada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que, com amparo nas circunstâncias fáticas concretas, o Tribunal de origem entendeu inviável a retenção do passaporte, ante a sua manifesta inadequação, desnecessidade e desproporcionalidade. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente